Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-31.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800009-31.2021.8.14.0032

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: DELANE DA SILVA GALUCIO, NEUZA HELENA BATISTA CERDEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800009-31.2021.8.14.0032

APELANTE
: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado do(a) APELANTE: PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES -

PE38343-A

APELADA
: DELANE DA SILVA GALUCIO, NEUZA HELENA BATISTA CERDEIRA

Advogados do(a) APELADA: CARIM JORGE MELEM NETO - PA13789-A, PAULO

BOAVENTURA MAIA MEDEIROS - PA8409-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DO ART. 206, §3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL. EXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE RECUSA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

APELAÇÃO cível interposta por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos de ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais ajuizada por DELANE DA SILVA GALÚCIO e NEUZA HELENA BATISTA CERDEIRA, em razão do falecimento do segurado Helton Batista Cerdeira, ocorrido em 20/05/2014. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 100.000,00, bem como de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autora. A apelante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual, prescrição da pretensão autoral, inexistência de cobertura securitária e ausência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se a seguradora possui legitimidade passiva diante da alegação de encerramento da apólice antes do sinistro; estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de seguro de vida coletivo; verificar a existência de cobertura securitária vigente à época do óbito do segurado; e determinar se a ausência de pagamento da indenização securitária configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de renovação automática da apólice transfere à seguradora o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a efetiva extinção do vínculo contratual e a regular comunicação aos segurados acerca do encerramento da cobertura.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à seguradora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de comprovação do efetivo distrato contratual ou da comunicação formal de cancelamento da apólice impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva da seguradora.

O prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IX, do Código Civil aplica-se especificamente ao seguro de responsabilidade civil obrigatório, não incidindo sobre seguro de vida coletivo.

Inexistindo prazo prescricional específico para a hipótese, aplica-se a regra geral decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

Considerando que o óbito ocorreu em 20/05/2014 e a ação foi ajuizada em 05/01/2021, não transcorreu o prazo prescricional decenal.

Os documentos constantes dos autos evidenciam a existência de vínculo securitário vinculado ao contrato de trabalho do segurado falecido, inexistindo prova robusta do encerramento válido da cobertura.

Restou demonstrado o direito das autoras ao recebimento da indenização securitária prevista contratualmente.

O mero inadimplemento contratual não enseja automaticamente reparação por danos morais, exigindo demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade.

A ausência de comprovação de pedido administrativo prévio ou de recusa expressa da seguradora impede o reconhecimento de conduta abusiva apta a caracterizar dano moral indenizável.

Não demonstrada situação excepcional de agravamento psicológico ou violação extrapatrimonial relevante, mostra-se indevida a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Compete à seguradora comprovar a efetiva extinção da cobertura securitária e a regular comunicação aos segurados quando invoca encerramento da apólice como causa impeditiva da indenização.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de seguro de vida coletivo é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A ausência de prova robusta do cancelamento da apólice impede o afastamento da obrigação securitária.

O mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável sem demonstração de circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade.

A inexistência de comprovação de recusa administrativa da seguradora afasta a caracterização de dano moral decorrente do não pagamento da indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, arts. 205 e 206, §3º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.932.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.007.886/PR, 4ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 28.02.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por DELANE DA SILVA GALÚCIO e NEUZA HELENA BATISTA CERDEIRA.

Narra a inicial que o segurado Helton Batista Cerdeira, companheiro da primeira autora e filho da segunda autora, faleceu em 20/05/2014, sendo beneficiário de seguro de vida mantido junto à requerida, por intermédio de vínculo empregatício com a empresa Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA, cuja cobertura previa indenização securitária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), distribuída no percentual de 60% para a genitora e 40% para a companheira. Alegaram as autoras que, apesar da comunicação do sinistro, a seguradora permaneceu inerte quanto ao pagamento da indenização, razão pela qual pleitearam o recebimento do capital segurado, acrescido de indenização por danos morais.

A sentença recorrida (ID 27422812), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, igualmente corrigidos e acrescidos de juros de mora. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 27422813), a apelante sustenta, preliminarmente: sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a apólice securitária encontrava-se encerrada desde 31/05/2013, inexistindo cobertura vigente na data do óbito do segurado, ocorrido em 20/05/2014; ausência de interesse processual, ao fundamento de inexistência de requerimento administrativo prévio e ausência de pretensão resistida; e prescrição da pretensão autoral, defendendo a incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, uma vez que a ação somente foi ajuizada em 05/01/2021. No mérito, aduz inexistência de obrigação indenizatória diante da ausência de vigência contratual à época do sinistro, afirmando que não poderia ser responsabilizada por evento ocorrido após o término da cobertura securitária. Defende, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, sob o argumento de que eventual inadimplemento contratual não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência total dos pedidos autorais.

Em contrarrazões (IDs 27422820 e 27422821), as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: a legitimidade passiva da seguradora, porquanto a documentação acostada aos autos demonstraria a vigência do contrato securitário até, ao menos, novembro de 2014; a inaplicabilidade da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, por se tratar de seguro de vida em favor de terceiros beneficiários, defendendo a incidência do prazo decenal do art. 205 do Código Civil; a aplicação da teoria da
actio nata
, afirmando que somente tiveram ciência da existência do seguro no ano de 2020; a desnecessidade de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da demanda; a efetiva existência de cobertura securitária na data do óbito; e a manutenção da condenação por danos morais, diante da recusa injustificada da seguradora em efetuar o pagamento da indenização contratada. Requerem, ao final, a manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e realizado por quem detém legitimidade e interesse recursal. Preparo recolhido, conforme documento de ID 27422815.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

da presente apelação e passo a examiná-la.

DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

A matéria devolvida à apreciação desta instância recursal se restringe à análise da sentença do juízo
a quo
que julgou procedente o pedido autoral.

Inicialmente, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante, entendo que não merece acolhimento.

Sustenta a recorrente que a apólice securitária não mais se encontrava vigente na data do falecimento do segurado, ocorrido em 20/05/2014, afirmando que o contrato teria se encerrado em 31/05/2013, razão pela qual não poderia figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, compulsando os autos, verifico que o contrato de seguro juntado pelas autoras contém cláusula expressa de renovação automática da apólice, circunstância que impunha à seguradora o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva extinção do vínculo contratual e a ausência de renovação da cobertura securitária.

Arguido o fato, deveria a parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, ter comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, caberia à seguradora comprovar não apenas a alegada ausência de vigência da apólice, mas também demonstrar que houve efetivo distrato contratual junto à estipulante do seguro coletivo, bem como a devida comunicação aos segurados acerca do eventual encerramento da cobertura.

Entretanto, a apelante se limitou a afirmar genericamente o término da vigência contratual, sem trazer aos autos documentação suficiente apta a comprovar a efetiva extinção do contrato coletivo de seguro ou eventual comunicação formal de cancelamento aos segurados vinculados à apólice.

Ao contrário, os documentos acostados aos autos evidenciam a existência de relação securitária vinculada ao vínculo empregatício do falecido, inexistindo prova robusta de encerramento válido e eficaz da cobertura contratual.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela apelante.

No que concerne à prejudicial de mérito relativa à prescrição, igualmente não assiste razão à recorrente.

A apelante sustenta a incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil.

Todavia, a hipótese dos autos não se submete ao referido dispositivo legal.

Dispõe o art. 206, § 3º, IX, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Observa-se que o referido dispositivo se refere especificamente ao seguro de responsabilidade civil obrigatório.

No caso concreto, contudo, trata-se de seguro de vida coletivo contratado em favor dos funcionários da empresa empregadora do segurado falecido, hipótese distinta daquela prevista no dispositivo invocado pela recorrente.

Dessa forma, inexistindo previsão específica aplicável ao caso concreto, incide a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil, segundo a qual:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
.

Considerando que o sinistro ocorreu em 20/05/2014 e a ação foi ajuizada em 05/01/2021, constato que não transcorreu o prazo prescricional decenal aplicável à espécie.

Assim,
rejeito a prejudicial de prescrição.

Superadas tais questões, passa-se à análise do mérito recursal.

O contrato de seguro possui natureza eminentemente protetiva, tendo por finalidade garantir cobertura financeira aos beneficiários em caso de ocorrência do risco contratado.

No caso dos autos, restou comprovada a existência do vínculo securitário, bem como a condição das autoras como beneficiárias da cobertura contratada pelo segurado falecido.

A seguradora, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o dever de pagamento da indenização securitária prevista contratualmente.

Entretanto, no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que assiste razão à apelante.

É cediço que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja automaticamente reparação por danos morais, sendo necessária a demonstração concreta de efetiva lesão aos direitos da personalidade da parte demandante.

No caso concreto, embora tenha sido reconhecido o direito das autoras ao recebimento da indenização securitária, não restou demonstrada situação excepcional apta a configurar dano moral indenizável.

Conforme se verifica dos autos, as autoras sequer comprovaram a realização de pedido administrativo perante a seguradora para recebimento da indenização contratual.

Não há nos autos protocolo de atendimento, aviso formal de sinistro, requerimento administrativo ou qualquer documento apto a demonstrar que a seguradora tenha recusado expressamente o pagamento da cobertura securitária.

Desse modo, não se pode concluir pela existência de recusa injustificada da seguradora, tampouco pela ocorrência de conduta abusiva apta a extrapolar o mero inadimplemento contratual.

A ausência de comprovação de efetiva negativa administrativa impede o reconhecimento de abalo moral indenizável, porquanto não demonstrado comportamento ilícito da seguradora capaz de causar lesão extrapatrimonial às autoras.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que o simples descumprimento contratual não gera, automaticamente, dano moral, salvo quando demonstrada circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA . DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES . 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1932682 RJ 2021/0109604-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que não ficou evidenciado no caso dos autos . 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno des provido .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2007886 PR 2022/0182821-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023)

Assim, considerando o acima explanado, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
apenas para afastar a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a apelante e 30% para as apeladas, mantida a suspensão da exigibilidade em relação às autoras, em razão da gratuidade judiciária deferida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026